Tribunal: TJSP
Processo: 0044054-09.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação – Sentença de procedência – Imóvel descrito nos autos incorporado nos patrimônio da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) – Valor apontado na r. sentença que se encontra condizente com a avaliação realizada – Apuração do valor justo de modo a indenizar corretamente o proprietário do bem sem causar prejuízo – Críticas oferecidas descabidas – Valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação – Sentença de procedência – Imóvel descrito nos autos incorporado nos patrimônio da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) – Valor apontado na r. sentença que se encontra condizente com a avaliação realizada – Apuração do valor justo de modo a indenizar corretamente o proprietário do bem sem causar prejuízo – Críticas oferecidas descabidas – Valor Mantido – Juros compensatórios indevidos – Depósito realizado antes da imissão na posse – Precedentes desta Corte de Justiça – Honorários advocatícios fixados corretamente, dentro dos parâmetros do artigo 27, do Decreto-Lei no 3.365/41 – Sentença mantida – Recursos não providos.